Tribunal: TJMT
Processo: 0004986-70.2019.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004986-70.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GEDEON SILVA DE MORAES - CPF: 059.490.721-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Daiane Oliveira Barbosa (VÍTIMA), DIOMAR PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN FABIANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), DENISE SIMOES DE OLIVEIRA - CPF: 704.356.241-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE RODRIGUES DOS SANTOS FORTALEZA - CPF: 019.897.551-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA OLIVEIRA (ASSISTENTE), JOILSON PEREIRA SIRQUEIRA - CPF: 093.078.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. R. A. - CPF: 067.387.761-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 704.345.441-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] - VEREDITO CONDENATÓRIO -
QUESITOS REFERENTES AS QUALIFICADORAS GENÉRICOS E REPRIMENDA EXAGERADA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA - QUESITAÇÃO - QUALIFICADORAS -
PROPOSIÇÕES AFIRMATIVAS, SIMPLES E DISTINTAS - CORRESPONDÊNCIA A DECISÃO DE PRONÚNCIA -
EVENTUAIS IRREGULARIDADES/NULIDADES NÃO ARGUIDAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO
- CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME -
VALORAÇÕES NEGATIVAS PRESERVADAS – EXASPERAÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVO -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA - 1/6 (UM SEXTO) -
PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO – JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Não
“há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia”
(TJMT, Ap no 52400/2014).

Eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC no 73112/MG; TJMT, AP no 18810/2018; TJMT, AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010).

A incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de três delas - motivo torpe, meio cruel, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES).

As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime”
(STJ, REsp no 1.747.823/RS).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ).

A atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65 III, ‘d’) enseja a redução da pena em 1/6 (um sendo), conforme posição jurisprudencial do c. STJ
(AgRg no HC 562.074/MS).

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004986-70.2019.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): GEDEON SILVA DE MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEDEON SILVA DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 119585), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] a 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado - 121, § 2o, I, III, IV e VI, do CP - (ID 45202975).

O apelante sustenta que: 1)
“os quesitos, referentes as qualificadoras, foram formulados de forma genérica”, “motivo pelo qual devem ser afastadas”
; 2)
“a reprimenda se mostra exagerada, muito além do mínimo legal, sem justo motivo”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 138012358).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 138012368).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Homicídio qualificado. 1) O apelante, de forma genérica, requer o decote das qualificadoras, sob o argumento de que os quesitos atinentes às qualificadoras foram formulados de forma genérica, quando o correto seria pedido de nulidade do Julgamento - Insubsistência - In casu, verifica-se que os quesitos 6,7,8 e 9 - que trouxeram à deliberação do Conselho de Sentença a ocorrência ou não das qualificadoras atinentes ao feminicídio, motivo torpe, meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - não aparentam genéricos, porquanto devidamente especificados por meio das expressões ‘relação existente entre o denunciado e a vítima’ (Feminicídio - quesito 6); ‘sentimento de posse que GEDEON tinha em relação a vítima, não aceitando o fim do relacionamento’ (Motivo torpe – quesito 7); “esganadura seguida de esgorjamento’ (Meio cruel - quesito 8); e “o réu estava armado e esperava o momento que a vítima estivesse sozinha para atacá-la” (recurso que dificultou a defesa da vítima - quesito 9). Dessarte, a redação dos referidos quesitos não padecem de qualquer vício, eis que as circunstâncias que qualificaram o delito restaram devidamente especificadas, permitindo aos Juízes Leigos a plena compreensão do que consistia cada uma delas. Mesmo que assim não fosse, convém sublinhar, ainda, que a questão posta em desate encontra-se fulminada pelo instituto da preclusão, notadamente porque a defesa não se insurgiu da suposta nulidade durante o julgamento, sendo que, antes dos quesitos serem submetidos ao crivo dos Jurados, o termo de quesitação foi franqueado à acusação e defesa do réu para conferência, momento em que não houve impugnação por nenhuma das partes. Confira-se: ‘(...) AFIRMO QUE, ANTES DA LEITURA DOS QUESITOS PARA OS JURADOS, FRANQUEEI ÀS PARTES (MP E DEFESA) A CONFERÊNCIA DA ORDEM E DA REDAÇÃO DOS QUESITOS. (...)’ (ID. 138012360 - Pág. 17). 2) Rogativa pelo redimensionamento da reprimenda estabelecida, a fim de que seja aplicada a pena mínima - Inconcebibilidade - Extrai-se da sentença que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado a quo fixou a reprimenda de base em 08 (oito) anos acima do mínimo legal, por entender, mediante fundamentação idônea, que as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, previstas no artigo 59 do Código Penal, devem militar em desfavor do apelante. Passando-se para segunda fase da dosimetria da pena, em razão da existência de uma circunstância atenuante (artigo 65, III, “d”, do CP), estabeleceu a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na terceira fase de fixação da reprimenda, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, tornou a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão - Pelo desprovimento do recurso interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 143467664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 18 de julho de 2019, por volta das13h50min, na Rua Laurindo dos Santos, n° 53, (próximo ao ‘Ourinho Bala’), Setor Vila Nova, Confresa/MT, nesta comarca, o denunciado sobredito, matou sua ex-companheira DAIANE OLIVEIRA BARBOSA, por razoes da condição do sexo feminino (violência doméstica e familiar), por meio cruel, motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-se extenso ferimento na região anterior do pescoço que foi a causa de sua morte (exame de necropsia a fls. 87/93).[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GEDEON SILVA DE MORAES, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (torpeza), III (
meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio, do Código Penal [...].
”
(Graziella Salina Ferrari, promotora de Justiça - ID 138011281)

O Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Materialidade do crime de homicídio.

1)

No dia 18 de julho de 2019, por volta das 13h50min, na Rua Laurindo dos Santos, no 53, (próximo ao ‘Ourinho Bala’), Setor Vila Nova, na cidade de Confresa/MT, a vítima Daiane Oliveira Barbosa foi golpeada com uma faca, na regiõ do pescoço, produzindo as lesões descritas no laudo de necropsia de ID 59691715 – Pág. – 24/30, que foram a causa eficiente de sua morte?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado

Autoria

2) O réu Gedeon Silva de Moraes foi o autor dos fatos, tendo efetuado golpe de faca contra a vítima?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado

Desclassificação

3) O réu Gedeon Silva de Moraes quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado

Absolvição

4) As juradas absolvem o réu?

(

) sim ( x

) não

(

) prejudicado

Privilegio

5) O réu Gedeon praticou o crime por relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(

) sim ( x

) não

(

) prejudicado

Qualificadora do Homicídio

6) O crime foi praticado em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06)?

( x

) sim (

) não

(

) prejudicado

Qualificadora do Homicídio

7) O crime foi praticado por motivo torpe, ou seja, em razão do sentimento de posse que GEDEON tinha em relação a vítima, não aceitando o fim do relacionamento?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado

Qualificadora do Homicídio

8) O crime foi praticado por meio cruel, uma vez que houve esganadura seguida de esgorjamento?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado

9) O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o réu estava armado e esperava o momento que a vítima estivesse sozinha para ataca-la?

( x ) sim (

) não

(

) prejudicado”
(ID

138012360 – fls. 623/624)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]
O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala própria e através de votação sigilosa, afirmou por maioria, a materialidade e letalidade das lesões corporais produzidas na vítima Daiane Oliveira Barbosa. Afirmaram que o réu Gedeon Silva de Moraes foi o autor do crime. Declararam ainda, que o delito ocorreu em razão da relação amorosa existente entre o denunciado e a vítima, por motivo torpe, meio cruel e recurso de dificultar a defesa da vítima, consistente no elemento da surpresa

Dispositivo:

Em sequência, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR GEDEON SILVA DE MORAES, qualificado nos autos, pela prática de homicídio qualificado por 04 (quatro) circunstâncias, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I (torpeza), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) c/c § 2-A inciso I, todos do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional da dosimetria da pena, passo a dosá-la.

A culpabilidade do réu foge da normalidade. Conforme a doutrina e jurisprudência, havendo mais de uma qualificadora no homicídio, permite-se o aumento da pena base, com o deslocamento para a primeira fase da dosimetria. Senão vejamos: [...]

Nesse ponto, inegável a maior reprovação ao caso, até mesmo porque o Conselho de Sentença reconheceu que o réu agiu mediante emprego de meio cruel, pois efetuou esganadura seguida de esgorjamento da vítima.

Em relação aos antecedentes criminais, nos autos inexiste qualquer inscrição delitiva. Do mesmo modo, a conduta social e personalidade, não há elementos que demonstrem qualquer conduta desviada da normalidade.

Às circunstâncias do crime merecem destaques, posto que o acusado, munido de uma faca, surpreendeu a vítima quando esta chegou a casa, assim, utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Os motivos restaram conhecidos pelos Jurados como torpe, vez que o delito esta interligado ao sentimento de posse que o ex-companheiro da vítima tinha em relação a esta, não aceitando o fim do relacionamento e que a mesma se relacionasse com outra pessoa, tendo o condenado aderido ao motivo para ceifar a vida da vítima. Certo é que o delito está inteiramente ligado à violência doméstica e familiar; neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres. Desta feita, considerando que o réu tinha plena ciência da motivação, de rigor o reconhecimento desta circunstância desfavorável.

O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela, causando dor e sofrimento aos familiares. Outra questão relevante é que a vítima, na data dos fatos, tinha apenas 21 (vinte e um) anos de idade, tendo a sua vida ceifada abruptamente, sem que pudesse gozar de sua vida. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. Neste sentido, cito o julgado: [...]

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu à conduta maléfica da agente.

Desta forma, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, procedo o cômputo de 1/6 para cada uma destas e fixo a pena-base do condenado em 20 (vinte) anos de reclusão.

Inexistem agravantes. Lado outro, observo que o sentenciado faz jus à atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP). Assim, diminuo a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Do regime de cumprimento de pena: conforme preceitua o art. 33, § 2o, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena está fixada em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena [.
..].”
(Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, juiz de Direito – ID 138012347)

Pois bem.

Os jurados responderam aos quesitos 6o, 7o, 8o e 9o, relativos às qualificadoras do feminicídio,
motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, respectivamente, e entenderam que o crime foi praticado “
em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06)”,

“por motivo torpe, ou seja, em razão do sentimento de posse que GEDEON tinha em relação a vítima, não aceitando o fim do relacionamento”,

“por meio cruel, uma vez que houve esganadura seguida de esgorjamento”
e
“mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o réu estava armado e esperava o momento que a vítima estivesse sozinha para ataca-la”
(ID

138012360 - fls. 623/624).

No caso, a quesitação relativa às qualificadoras contém proposições afirmativas, simples e distintas, possibilitando que cada uma delas fosse respondida com suficiente clareza e necessária precisão pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos do art. 482, parágrafo único, do CPP, e correspondem à decisão de pronúncia (ID 138011284).

Com efeito,
“não há que se falar em nulidade por deficiência na redação de quesito, se elaborado de forma clara e em consonância com a decisão de pronúncia”
(TJMT, Ap no 52400/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 11.2.2015).

Noutra ótica,
foi oportunizado às partes manifestarem-se sobre os quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, sendo que nada requereram (ID 138012360).

Eventuais irregularidades/nulidades de julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal

(STF, HC no 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

A respeito, colacionam-se julgados deste e. Tribunal:

“À parte é conferido o direito de requerer esclarecimentos e reclamações acerca dos quesitos a serem submetidos aos Jurados no Julgamento Popular, desde que o faça logo após a leitura das indagações, sob pena de preclusão, consoante o disposto nos artigos 484 e 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.”
(AP No 18810/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018)

“Tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, prevê que o momento oportuno para a impugnação de eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento pelo Júri é durante o próprio Plenário, para que desde logo seja sanada. Inexistência de manifestação da i. Defesa em momento oportuno, de tal sorte que a pretensão de nulidade do feito encontra-se fulminada pela preclusão.”
(AP NU 0000831-26.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 21.2.2019)

Portanto, não se verifica irregularidade/nulidade apta a afastar as qualificadoras e/ou desconstituir o julgamento popular seja pela correta elaboração dos quesitos seja pela preclusão da matéria.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime, motivos e consequências do crime.

A incidência de mais de uma qualificadora, reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], autoriza a utilização de três delas - motivo torpe, meio cruel, e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar,
“vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime”
(STJ, REsp no 1.747.823/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.5.2019).

Logo, as valorações negativas da culpabilidade, as circunstâncias do crime, motivos e consequências do crime devem ser preservadas.

No tocante ao patamar, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021), motivo pelo impõe-se conservar a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65 III, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), conforme posição jurisprudencial do c. STJ
(AgRg no HC 562.074/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 13.12.2021).

Por conseguinte, a pena intermediaria deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim sendo, preserva-se a pena definitiva do apelante 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Enfim, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022